Tribunal: TJSP
Processo: 1001082-10.2019.8.26.0511
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO – TULELA DE URGÊNCIA – CAUTELAR INCIDENTAL À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Pretensão das recuperandas à suspensão do leilão em relação a seis imóveis objeto de dação em pagamento para quitação de parte de dívida constituída em CCB – Pretensão à suspensão do leilão com argumentos dirigidos à concursalidade do crédito, encargos abusivos e irregularidade da constituição da escritura de

Ementa:
APELAÇÃO – TULELA DE URGÊNCIA – CAUTELAR INCIDENTAL À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Pretensão das recuperandas à suspensão do leilão em relação a seis imóveis objeto de dação em pagamento para quitação de parte de dívida constituída em CCB – Pretensão à suspensão do leilão com argumentos dirigidos à concursalidade do crédito, encargos abusivos e irregularidade da constituição da escritura de confissão de dívida, bem como, no registro da dação perante o RI competente – Sentença de extinção – Razões recursais que não abordam nenhum aspecto da r. decisão recorrida, limitando-se a reiterar as teses que levaram à decisão de não conhecimento – Violação ao princípio da dialeticidade (CPC, art 932, III) – Apelo não conhecido.
Dispositivo: não conhecem o recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000809572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001082-10.2019.8.26.0511, da Comarca de Rio das Pedras, em que são apelantes AF
URBANISMO
LTDA.
-
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
SALTO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., AFO EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES
LTDA.,
FATO
SAN
MARINO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e FATO URBANISMO LTDA, é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 29 de setembro de 2020
RICARDO NEGRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001082-10.2019.8.26.0511 - Rio das Pedras - VOTO No 40.339 2/6
VOTO No
: 40.339 (REC-DIG-P)
APEL. No
: 1001082-10.2019.8.26.0511
COMARCA : RIO DAS PEDRAS
APTE.
: AF URBANISMO LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
E OUTRAS
APDO.
: BANCO SANTANDER S/A
APELAÇÃO
TULELA DE URGÊNCIA
CAUTELAR
INCIDENTAL À RECUPERAÇÃO JUDICIAL Pretensão
das recuperandas à suspensão do leilão em relação a seis
imóveis objeto de dação em pagamento para quitação de parte
de dívida constituída em CCB Pretensão à suspensão do
leilão com argumentos dirigidos à concursalidade do crédito,
encargos abusivos e irregularidade da constituição da
escritura de confissão de dívida, bem como, no registro da
dação perante o RI competente
Sentença de extinção

Razões recursais que não abordam nenhum aspecto da r.
decisão recorrida, limitando-se a reiterar as teses que levaram
à decisão de não conhecimento Violação ao princípio da
dialeticidade (CPC, art 932, III) Apelo não conhecido.
Dispositivo: não conhecem o recurso.
Recurso de apelação interposto por AF Urbanismo Ltda.
(em recuperação judicial) dirigido à r. decisão em fl. 127-129, proferida pelo
Dr. Dalton Lacerda Vidal Vital Filho, MM. Juiz de Direito da E. Vara Única
da Comarca de Rio das Pedras que julgou extinguiu sem análise de mérito o
pedido de tutela de urgência cautelar formulado incidentalmente nos autos da
recuperação judicial.
O DD. Magistrado entendeu que “o processo de recuperação
judicial não é palco adequado para a requerente obter a declaração de
invalidade do registro dos imóveis”:
[..]
Registro, inicialmente, que em se tratando de pedido de tutela
cautelar formulado incidentalmente, o requerimento deve ser
feito através de mera petição protocolada no bojo dos autos
principais, e não mediante o ajuizamento de uma nova ação.
É o que diz o art. 294, parágrafo único, do Código de Processo
Civil, ao dispor que “a tutela provisória de urgência, cautelar ou
antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou
incidental.” Pedido incidental é pedido formulado nos próprios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001082-10.2019.8.26.0511 - Rio das Pedras - VOTO No 40.339 3/6
autos.
Mas ainda que superada essa questão de natureza formal, o
presente pedido não pode prosseguir. Como se sabe, a tutela
cautelar tem natureza assecuratória, instrumental. Busca-se,
através dela, assegurar a higidez do resultado prático a ser
obtido com a tutela definitiva.
“In casu”, todavia, não há qualquer relação de
instrumentalidade entre o pedido de suspensão do leilão dos
imóveis e o resultado prático a ser obtido com o processo de
recuperação judicial.
Como se vê das certidões de matrículas anexadas aos autos, a
dação em pagamento foi devidamente registrada, de modo que,
até que a requerente promova a devida ação de invalidade, a
transmissão dos imóveis considerada-se perfeita e acabada (CC,
art. 1.245, §2o).
De tal sorte, para todos os efeitos, os bens não integram mais o
patrimônio da requerente e, portanto, não sofrerão qualquer
influência do processo recuperacional.
O processo de recuperação judicial não é o palco adequado para
a requerente obter a declaração de invalidade do registro dos
imóveis, o que, como demonstrado acima, depende de ação
autônoma.
Daí porque falta a necessária relação de instrumentalidade
entre o pedido ora deduzido a o resultado final a ser obtido no
processo recuperacional.
Por todo o exposto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de
mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo
Civil.
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fl. 136).
Disponibilizada a r. decisão no DJE em 20 de setembro de
2019 (fl. 137), tempestivo o recurso interposto aos 14 dias do mês de outubro
seguinte.
Preliminarmente,
as
recorrentes
protestam
pela
gratuidade da justiça. No mérito, protestam pela reforma da decisão com
argumentos dirigidos a: (a) irregularidade da constituição da escritura de
confissão de dívidas e respectivos registros; (b) sujeição do crédito à
recuperação judicial; (c) essencialidade dos bens para a recuperação judicial (fl.
138-159).
Contrarrazões em fl. 162-171.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001082-10.2019.8.26.0511 - Rio das Pedras - VOTO No 40.339 4/6
Os autos vieram redistribuídos a esta relatoria em 7 de
julho de 2020, seguido do requerimento de julgamento sob a forma presencial.
É o relatório.
Inicialmente, nega-se a gratuidade pretendida pelas
apelantes.
Inicialmente, observa-se que as agravantes, pessoas
jurídicas de direito privado, pretendem a recuperação judicial, em sua
modalidade ordinária (arts. 47 e ss da Lei n. 11.101, de 2005), ao qual não se
submetem os credores fiscais (art. 6o, § 7o), e, tampouco os mencionados no art.
49, § 3o e 4o da mencionada lei.
Assim, por se tratar de crédito não sujeito ao regime de
recuperação judicial, o tributo, tal como outros (art. 49, § 3o e 4o da Lei n.
11.101/2005), deve ser recolhido em todas as ações movidas e recursos
interpostos pela empresa agravada, sob pena de seu inadimplemento dar
causa a pedido falimentar, nos termos do art. 73, IV, parágrafo único da Lei de
Recuperação e Falências.
Conceder isenção tributária após o pedido de recuperação
judicial corresponde à concessão de remissão de dívidas não sujeitas ao regime
recuperatório, o que mostra ser indicativo de que a crise que atingiu a empresa
é de tal monta que inviabiliza o exercício normal de suas atividades.
Indefere-se, portanto, o pedido de gratuidade da justiça.
Entretanto, deixa-se de determinar a intimação para o recolhimento em razão
do não conhecimento do apelo.
As recuperandas ajuizaram a presente demanda
indicando a constatação da cobrança de encargos abusivos pelo banco recorrido
e o ajuizamento de ação de exibição de contas. Indicaram que obtiveram
decisão favorável à suspensão do leilão dos imóveis demandados neste feito,
porém, o credor obteve êxito na devolução ao Colegiado, afastando-se a
suspensão anteriormente deferida.
Diante de tal cenário, promoveram a presente demanda
com objetivo de obter a tutela de urgência e, para tanto, apresentaram na
exordial seguintes fundamentos: (a) irregularidade da constituição da
escritura de confissão de dívidas e respectivos registros; (b) sujeição do crédito
à recuperação judicial; (c) essencialidade dos bens para a recuperação judicial
e competência do juízo recuperacional.
Sobreveio a r. sentença recorrida, na qual entendeu-se
inexistir relação de instrumentalidade entre o pedido e o resultado a ser obtido
na recuperação judicial, extinguindo-se o feito sem análise de mérito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001082-10.2019.8.26.0511 - Rio das Pedras - VOTO No 40.339 5/6
Em razões recursais, as recorrentes limitaram-se a repetir
a minuta da peça vestibular e deixaram de aproveitar a insurgência recursal
para apresentar algum fundamento que indicasse equívoco na r. decisão.
Tal situação impede o conhecimento do recurso por violação
ao princípio da dialeticidade.
Em sentido análogo ao arguido nesta decisão:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL Habilitação de crédito trabalhista
Alegado limite de cento e cinquenta salários mínimos na
Classe I (Trabalhistas) Determinação de inclusão de crédito
que não atinge dito limite Reconhecida a extraconcursalidade
de valores contra a qual as agravantes não se insurgem -
Dialeticidade ausente Falta de interesse recursal Vício grave
e que não pode ser remediado, inviabilizada a apreciação do
reclamo
inadequadamente
formulado

Recurso
não
conhecido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2101525-
93.2020.8.26.0000; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador:
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de
Piracicaba - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2020;
Data de Registro: 30/07/2020)
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE
SOCIEDADE em Conta de Participação Rescisão contratual
Inadimplência da incorporadora
Sentença de procedência
parcial DIALETICIDADE Fundamentos recursais diversos
Princípio da dialeticidade "Pesca milagrosa" Recurso que não
ataca os fundamentos da r. sentença "Não se conhece de
apelação quando não é feita a exposição do fato e do direito e das
razões do pedido de nova decisão" (Súmula no. 4 do extinto E.
Primeiro Tribunal de Alçada Civil) Deserção verificada diante
do não recolhimento do valor integral do preparo, apesar de
regulamente intimado Recurso não conhecido. Dispositivo: não
conheceram
o
recurso. (TJSP; Apelação
Cível
1111004-26.2017.8.26.0100; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro
Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/06/2020;
Data de Registro: 15/06/2020)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
Falta de impugnação
específica
Razões dissociadas
Ofensa ao princípio da
dialeticidade Não conhecimento Decisão mantida Não se
conhece de recurso que não ataca especificamente os
fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio
da dialeticidade Inobservância do art. 524, inc. I e II do
CPC/73 (art. 932, inc. III, do NCPC)
Recurso não
conhecido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2063183-81.2018.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001082-10.2019.8.26.0511 - Rio das Pedras - VOTO No 40.339 6/6
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de
Botucatu - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 25/10/2018; Data
de Registro: 25/10/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. Inconformismo do
agravante que se manifesta contra questões já resolvidas no
curso do processo de recuperação judicial convolado em falência
e que não foram objeto de recurso. Decisão agravada que
reconheceu a preclusão. Devolução da matéria sem qualquer
insurgência contra o reconhecimento da preclusão. Ausência de
impugnação específica que viola a regra da dialeticidade (CPC,
art.
932,
III).
Irregularidade
formal.
Recurso
não
conhecido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2204764-21.2017.8.26.0000; Relator (a): Hamid Bdine; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de
Olímpia - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/04/2018; Data
de Registro: 03/04/2018).
Ao apresentar razões recursais que repetem, literalmente,
as premissas da petição inicial, as recuperandas inobservaram o dever de
impugnar especificamente os fundamentos da sentença.
Pelos fundamentos expostos, indefere-se o pedido de
gratuidade e, diante do reconhecimento de violação ao princípio da
dialeticidade, o recurso não é conhecido.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR